Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001941-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Carlos Alberto Simões Júnior
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 178803670).

Assegura que “
a citação por edital, é medida excepcional
[...]
de modo que não basta o simples desconhecimento do endereço do réu para legitimar o seu deferimento, é necessário o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis de localização do seu endereço
.”.

Assevera que “
nada obstante o STJ dispense a Fazenda Pública da pesquisa por novos endereços nos bancos de dados da Receita Federal, de instituições financeiras etc., não a alforria de promover a busca das executadas em todos os endereços que ela mesmo forneceu no processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 199015690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carlos Alberto Simões Júnior
interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. [...]. (Id. 156993650 – fls. 187).

Em decisão monocrática proferida na data de 5 de outubro de 2023, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 13.940,82: treze mil novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
63090/2017, 63091/2017, 63092/2017 e

63093/2017), em que a inicial foi protocolada em 11 de novembro de 2017 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 13 de novembro do mesmo ano.

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu em 12 de janeiro de 2018 pelo correio (Id. 156993650 – fls. 21).

Em 20 de setembro de 2018, a Fazenda Pública apresentou novo endereço do agravado, ora executado, a pleitear pela nova tentativa de citação pelo correio (Id. 156993650 – fls. 28) que, por sua vez, também restou infrutífera (Id. 156993650 – fls. 31).

Na data de 24 de outubro de 2019, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado na inicial da execução fiscal, porém, na data de 31 de outubro do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que também restou ineficaz a tentativa de citação, consoante certidão:

[...] Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando
não foi possível citar Carlos Alberto Simoes Junior tendo em vista não tê-lo encontrado
sendo que ali funciona o escritório da empresa Divino Chef e a proprietária Sra. Salete não sabe declinar o endereço do requerido. [...]. (Id. 156993650 – fls. 43). [sem negrito no original]

Por conseguinte, na data de 15 de janeiro de 2020, foi determinada a citação do agravante por edital (Id. 156993650 – fls. 48), que foi expedido em 12 de fevereiro do mesmo ano (Id. 156993650 – fls. 49).

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ)
.

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3.
Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1815333/BA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça prevê que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...]
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1909660/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 26 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022; agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de setembro de 2022; agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; e, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de junho de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024